Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-21.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800788-21.2022.8.14.0009

APELANTE: WESLEY LIMA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta
pelo recorrente
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa suscitou preliminar de ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões, bem como requereu a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com denúncia anônima genérica e desacompanhada de fundadas razões, observou as garantias constitucionais e processuais; e (ii) estabelecer se as provas produzidas a partir da diligência policial ilícita podem sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos de investigação prévia ou de fundada suspeita, não legitima o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

4.

A abordagem pessoal realizada no apelante não resultou na apreensão de drogas, armas ou qualquer objeto relacionado ao tráfico ilícito, circunstância que afasta a existência de justa causa para a busca domiciliar.

5.

A inviolabilidade do domicílio constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, somente admitindo mitigação em hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

6.

O ônus de comprovar a legalidade e a voluntariedade do consentimento para ingresso domiciliar incumbe ao Estado, mediante elementos seguros e inequívocos.

7.

O termo de autorização de entrada juntado aos autos não foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, havendo inconsistência entre a versão policial e o depoimento da esposa do apelante acerca da suposta autorização para ingresso no imóvel.

8.

A ausência de comprovação inequívoca de consentimento válido, livre e consciente torna ilícita a busca domiciliar e contamina as provas obtidas a partir da diligência.

9.

A teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, impõe o desentranhamento das provas ilícitas e de todas as delas derivadas.

10.

Excluídas as provas ilícitas, remanesce insuficiente o acervo probatório para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia anônima, desacompanhada de fundadas razões e de investigação prévia, não autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

2.

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para ingresso domiciliar incumbe ao Estado.

3.

A ausência de comprovação inequívoca de consentimento válido torna ilícitas as provas obtidas mediante busca domiciliar.

4.

As provas derivadas de busca domiciliar ilícita devem ser desentranhadas do processo, seguindo a teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do
art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

5.

A insuficiência de provas lícitas impõe a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, caput e §1º, 244, 386, VII, e 593, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, REsp 1.871.856/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no RHC 198.511/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 30.04.2025; STJ, HC 608.405/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14.04.2021; STJ, AgRg no HC 907.770/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025; STJ, AgRg no RHC 206.309/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, HC 921.136/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 13.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
18 dias do mês de
junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
WESLEY LIMA SILVA
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 29535501), que fixou a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
substituindo-a em pena restritiva de direitos (prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários-mínimos que serão destinados em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo Juízo da Execução).

Inconformado, a defesa do apelante (ID 29535508), em sede
preliminar
, requer a anulação do processo por falta de provas lícitas para a condenação, sob o argumento de ilicitude da prova que sustenta todo o edifício processual, em razão da ilegalidade da busca pessoal realizada em desacordo com os preceitos legais e constitucionais, o que atrai a incidência do art. 157 do Código de Processo Penal. Assim, requer o reconhecimento da ilicitude das provas e, por consequência, o desentranhamento dos elementos contaminados.

No
mérito
, pugna pela absolvição do recorrente, argumento a existência de manifesta insuficiência de provas capazes de sustentar um juízo condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 29535511), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se na íntegra a sentença proferida.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29829919), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, a fim de que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em Plenário Virtual, nos termos do Art. 140-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, com a redação da Emenda Regimental nº 43, de 11 de fevereiro de 2026.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, pois preenchido os pressupostos de admissibilidade,

sendo interposto por parte legítima, devidamente representada e dentro do prazo legal, nos termos do artigo 593, I, do Código de Processo Penal.

2. PRELIMINAR

2.1. DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DOMICILIAR.

A defesa requer a declaração de ilicitude das provas obtidas ante a ausência de fundadas razões para a entrada de agentes estatais no domicílio do acusado, violando-se o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

Alega que a diligência policial foi motivada por denúncia anônima genérica, ausência de investigação prévia que demonstrariam a existência de indícios concretos de crime praticado no interior da residência e ainda a inexistência de comprovação da expressa anuência para a entrada no imóvel.

Desse modo, pugnou pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, na qual as provas derivadas de uma ilicitude também são nulas, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal. Logo, requereu a absolvição por ausência de provas lícitas da materialidade e da autoria, nos termos dos incisos V e VII do artigo 386 do CPP.

Entendo que o requerimento merece prosperar.

Transcrevo o trecho da denúncia (ID 29535469):

(...)

Conforme consta do almanaque inquisitorial, a Polícia Civil
recebeu informações de que um morador da rua que dá acesso ao cemitério da Vila Fátima estaria traficando drogas no interior de sua residência. Em razão disso, para apurar a procedência das informações, uma equipe de investigadores efetuou o deslocamento ao local apontado e realizou campana nas proximidades por aproximadamente duas horas, quando o DENUNCIADO se aproximou em uma motocicleta BROS, de cor vermelha. Procedida a abordagem, a princípio nada foi encontrado
. Porém, solicitada a entrada na residência de WESLEY, após autorização expressa de sua esposa Rayne Mirella Silveira Silva (ID. 61345552 - Pág. 4), os policiais lograram êxito em localizar e apreender grande quantidade de substâncias estupefacientes, as quais estavam escondidas dentro dos buracos de tijolos, na parte de cima de uma parede que divide o quarto da cozinha.

Conforme se extrai da inicial acusatória, a busca policial na residência do apelante foi motivada por denúncias anônimas acerca de que “um morador” estaria traficando drogas no interior de sua residência, localizada na “rua que dá acesso ao cemitério da Vila Fátima”. Desse modo, a equipe policial decidiu realizar uma “campana” no local afim de averiguar a denúncia.

Após determinado tempo, quando o apelante
WESLEY LIMA SILVA
se aproximou em uma motocicleta Bros, de cor vermelha, os agentes decidiram realizar a sua abordagem, na qual, em busca pessoal, nada ilícito fora encontrado. Com isso, decidiram realizar a busca domiciliar a qual teria sido devidamente autorizada.

Passo a análise dos depoimentos prestados em juízo.

A testemunha
ANTONIO KELSON DE SOUZA ROQUE
, Investigador da Polícia Civil, em perguntas formuladas pelo Ministério Público, aduziu: “Tá, eu me recordo, acho que foi um viciado, foi apresentado uma coisa nesse sentido, entendeu? E passou a situação que ele comerciava entorpecentes na casa dele, inclusive deu o local onde que se encontrava. Diante as informações, ficamos próximo ao local e presenciamos algumas movimentações lá, onde a gente confirmou. Aí a gente após chegar na residência, foi franqueada aí pelo rapaz, Aí, a gente passou a fazer a busca do interior da residência. Aí eu estava de posse da informação. Aí foi onde o local que estaria supostamente o entorpecente. Encontramos lá, Era em cima da parede. Eu acho que dividia a cozinha de um quarto. Parte de cima da parede.
Questionado sobre a quantidade
: não me não me recordo assim, exatamente.
Questionado sobre o acusado ter falado que estava vendendo
: o que eu me recordo é foi o que tava há pouco tempo vendendo.
Questionado sobre quem estava com o acusado na residência
: Tinha uma pessoa do sexo feminino com ele. Não sei se era esposa, namorada.
Questionado sobre o acusado ter apontado quem forneceu os entorpecentes a ele
: Não, isso aí serviu de base para um depoimento, para uma operação que a gente desencadeou posteriormente aí, entendeu?

Em perguntas formuladas pela Defesa:
Questionado o local da abordagem
: Olha, próximo à residência dele ali na frente ali, não me recordo bem, entendeu?.
Questionado sobre ter sido encontrado algo ilícito com o acusado
: Não, que eu me recordo é não.
Questionado sobre a autorização de ingresso no imóvel
: Autorizou lá, autorizou a gente entrar na residência dele. Wesley autorizou a entrada lá.
Questionado sobre ter algo escrito ou filmado dessa autorização
: não me recordo.
Questionado sobre o mandado de busca e apreensão acerca da residência
: Foi diante da situação flagrancial, né, da denúncia e tal, tudo que a gente adentrou lá a aí com a com a franquia dele autorizando a gente que a gente podia procurar, a gente adentrou.

O acusado exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Da análise do conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que a abordagem pessoal realizada no acusado não resultou na apreensão de qualquer substância entorpecente, arma ou objeto relacionado à mercância ilícita, o que enfraquece a existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso domiciliar.

Além disso, nota-se que a denúncia dispõe de elementos genéricos, sem expor características físicas do apelante ou indicar, minimamente, elementos identificadores do imóvel supostamente utilizado para a prática do tráfico de drogas, como, por exemplo, o número da residência.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

A interpretação desse dispositivo pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a busca domiciliar, sem mandado judicial, é inválida quando não há fundadas razões que justifiquem a entrada no domicílio, bem como, denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que demonstrem a ocorrência do crime, não autoriza o ingresso dos agentes públicos na residência, conforme:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, mas concedeu a ordem, de ofício, para declarar a nulidade das provas obtidas em razão da busca domiciliar, determinando o trancamento da ação penal e revogando a prisão preventiva do ora agravado. 2. O agravante pretende o prosseguimento da ação penal contra o paciente pela prática do crime do art. 33, § 1º, II e III, da Lei n. 11.343/06, argumentando que a admissão do paciente quanto à posse de substâncias ilícitas em sua residência caracterizaria situação de flagrante delito em crime permanente. II. Questão em discus3. 3 . A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima, é válida e se as provas obtidas dessa forma podem sustentar a ação penal e a prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir 4. A busca domiciliar sem mandado judicial é inválida quando não há fundadas razões que justifiquem a entrada no domicílio, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 5. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio. 6. As provas obtidas em decorrência da busca domiciliar inválida são nulas, assim como todas as provas delas derivadas, não podendo sustentar a ação penal ou a prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é inválida quando não há fundadas razões que justifiquem a entrada no domicílio. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio
.
3. As provas obtidas em decorrência de busca domiciliar inválida são nulas, assim como todas as provas delas derivadas, não podendo sustentar a ação penal ou a prisão preventiva."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11 .343/06, art. 33, § 1º, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel . Min. Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, REsp 1 .871.856/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23 .06.2020. (STJ - AgRg no RHC: 198511 MG 2024/0187018-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025, destaquei).

Desse modo, permitir que a polícia ingresse uma residência com base em critérios subjetivos esvaziaria a garantia constitucional e daria margem à arbitrariedade.

Outrossim, no que se refere ao ingresso dos policiais no domicílio do apelante, a denúncia dispõe que a diligência teria sido autorizada expressamente pela esposa dele, a Sra. Rayne Mirella Silveira Silva.

Todavia, tal versão não encontra respaldo seguro nos autos. Explico.

Em que pese o Termo de Autorização de Entrada de Residência (ID 54793453, p. 05) estar colacionado aos autos, em juízo, não houve a confirmação inequívoca da anuência por parte da esposa do apelante. Isso porque, a única testemunha policial ouvida em juízo, o Investigador
Antonio Kelson De Souza Roque
(ID 29535500), aduziu que a entrada no imóvel fora autorizada por
WESLEY LIMA SILVA
e que não se recordava se essa anuência se deu por escrito ou teria sido filmada.

Além disso, a esposa do apelante, a Sra. Rayane Mirela Silveira Silva, (ID 29535499) informou que não autorizou a entrada e ao questionar sobre a existência de algum mandado, lhe foi informado que não. Continua seu relato informando que os policiais teriam aduzido “que se ela não abrisse a porta, iriam arrombar”. Desse modo, como a casa não era sua, ela abriu a porta. Por fim, informou que o apelante também não autorizou a entrada.

Portanto, verifica-se que o elemento informativo produzido na fase inquisitorial não foi devidamente confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a prova oral revelou manifesta inconsistência acerca da efetiva autorização para a diligência, não sendo possível considerar o referido termo como prova segura da voluntariedade do consentimento para o ingresso dos policiais na residência.

Assim, inexistindo comprovação inequívoca de consentimento válido, livre e consciente para o ingresso domiciliar, entendo que a busca realizada encontra-se eivada de ilegalidade, seguindo o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA, AUTORIZAÇÃO DO MORADOR OU MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. ENTRADA NA RESIDÊNCIA DECORRENTE DE VISUALIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE NA VIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisão que concedeu habeas corpus em favor do acusado, reconhecendo a nulidade da busca e apreensão domiciliar por ausência de fundada suspeita, mandado judicial ou autorização do morador. 2. Hipótese em que a busca domiciliar teve como norte apenas a visualização da comercialização de entorpecente na via pública, sem justificativa para a entrada no recinto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais na residência do acusado, sem mandado judicial ou autorização do morador, foi justificada por fundadas razões que caracterizassem justa causa para a busca e apreensão. III. Razões de decidir 4. A ausência de comprovação da legalidade e voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do acusado torna nulas as provas obtidas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5.
A responsabilidade de provar a legalidade do ingresso domiciliar recai sobre o Estado, devendo ser feita com declaração assinada pelo morador e, se possível, com testemunhas e registro em áudio-vídeo. 6. A falta de tais comprovações no caso em análise, aliada à ausência de fundada suspeita para a busca domiciliar, leva ao reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e à manutenção da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus
. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "
1. A prova da legalidade e voluntariedade do consentimento para ingresso em domicílio incumbe ao Estado. 2. A ausência de comprovação da legalidade do ingresso domiciliar torna nulas as provas obtidas.
“Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 5º, XI; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 608.405/PE, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/4/2021. (STJ - AgRg no HC: 907770 RS 2024/0140734-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025, destaquei)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA.
(...) A jurisprudência do STF e do STJ exige, para a validade da entrada policial em domicílio, sem mandado judicial, a existência de fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, o que inexistiu no caso concreto. (...) A ilicitude do ingresso domiciliar contamina as provas subsequentes, atraindo a nulidade de todas as provas delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada), nos termos do art. 5º, LVI, da CF/1988.
(AgRg no RHC n. 206.309/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025, destaquei).

Assim, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157 do Código de Processo Penal, a prova obtida por meio da busca domiciliar ilícita deve ser desentranhada dos autos, assim como todas as que dela derivaram. A contaminação de toda a prova subsequente é consequência direta da ilicitude originária, como bem destacado no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO PROVENIENTE DE BUSCA E APREENSÃO DECLARADA ILEGAL PELO STJ (...).
A teoria dos frutos da árvore envenenada aplica-se, tornando inadmissíveis as provas derivadas de conduta ilícita, contaminando todo o processo. A condenação se encontra contaminada com a nulidade, pois se baseou em provas produzidas na ação penal, instaurada a partir de investigação decorrente de busca e apreensão domiciliar reconhecidamente ilegal por este Superior Tribunal. A nulidade das provas obtidas por meio ilícito impede a manutenção da condenação, devendo o Juízo de origem verificar a existência de provas independentes para eventual nova sentença.
(HC n. 921.136/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 13/6/2025, destaquei).

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que o ingresso no imóvel ocorreu sem mandado judicial e desacompanhado de fundadas razões, aliado à ausência de comprovação inequívoca de consentimento válido para a realização da diligência, ensejando na ilicitude das provas obtidas e as derivadas, seguindo a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Nesse sentido, com fundamento no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, as provas ilícitas bem como as derivadas, devem ser desentranhadas do processo, o que, no presente caso, remanesce insuficiente o acervo probatório para sustentar o édito condenatório,
impondo-se a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Prejudicada a análise dos demais argumentos ante o acolhimento da preliminar arguida pela defesa.

4
– DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar realizada no imóvel do apelante, declarar ilícitas as provas obtidas e as derivadas, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, e, por conseguinte,
ABSOLVER
o apelante
WESLEY LIMA SILVA
da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 20/06/2026